Tribunal: TJES
Processo: 0007666-20.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças; Licença
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007666-20.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E HABITE-SE. SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DA COMUNIDADE ESCOLAR. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Espírito Santo, com pedido de condenação do ente público à regularização dos estabelecimentos de ensino da Rede Estadual vinculados à Superintendência Regional de São Mateus, mediante obtenção de Alvará de Funcionamento e Habite-se, bem como adequação às normas de segurança, diante da constatação de irregularidades estruturais e administrativas que colocariam em risco alunos, professores e demais frequentadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para compelir o Estado à regularização das unidades escolares, diante da alegada violação ao princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se houve omissão estatal na efetivação do direito fundamental à educação em ambiente seguro; e (iii) determinar se é aplicável, ao caso, o princípio da reserva do possível para afastar a obrigação imposta ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Civil Pública constitui instrumento adequado para a implementação de políticas públicas quando evidenciada omissão estatal na proteção de direitos difusos e coletivos constitucionalmente assegurados.

O princípio da separação dos poderes não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em situações excepcionais nas quais o Poder Executivo deixa de cumprir deveres constitucionais relacionados à efetivação de direitos fundamentais.

A ausência de Alvará de Funcionamento, Habite-se e de adequação às normas de segurança do Corpo de Bombeiros em diversas escolas estaduais compromete a garantia de ambiente escolar seguro, colocando em risco a integridade física da comunidade escolar.

O direito à educação, previsto no art. 205 da Constituição Federal, abrange o dever estatal de assegurar condições mínimas de segurança e habitabilidade nos estabelecimentos públicos de ensino.

A mera apresentação de cronogramas administrativos e a alegação de inexistência de risco iminente não afastam a caracterização da omissão estatal, quando inexistente a efetiva regularização das unidades escolares.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para justificar a inércia administrativa na concretização de direitos fundamentais inseridos no mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode intervir de forma excepcional para compelir o Estado à implementação de políticas públicas quando caracterizada omissão na efetivação de direitos fundamentais.

O direito à educação compreende a garantia de ambiente escolar seguro, com regularidade administrativa e observância das normas de segurança e habitabilidade.

O princípio da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar direitos fundamentais essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.294.451/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.09.2016, DJe 06.10.2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 035189004886, Rel. Fábio Clem de Oliveira (Rel. Subst. Helimar Pinto), Primeira Câmara Cível, j. 13.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 0027533-38.2015.8.08.0024, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 06.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001975-49.2016.8.08.0050, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 02.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5004915-32.2021.8.08.0047, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 06.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007666-20.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação Civil Pública” ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Estado do Espírito Santo, requerendo seja o ente público compelido a regularizar os estabelecimentos de ensino da Rede Estadual pertencentes à Superintendência Regional de São Mateus (abrangendo os municípios de São Mateus, Pedro Canário, Conceição da Barra e Jaguaré), providenciando as licenças obrigatórias para o regular funcionamento, notadamente Alvará de Funcionamento, Alvará Sanitário e Habite-se.

Afirma, neste sentido, que, após levantamento realizado, constatou-se que diversas escolas estaduais da referida região encontravam-se irregulares, sem as devidas licenças de segurança e habitabilidade, colocando em risco a integridade física de alunos, professores e demais frequentadores.

Alega, ainda, que tal cenário de irregularidade viola preceitos constitucionais fundamentais, em especial o direito à educação em ambiente seguro, tendo o ente público se omitido em sanar as pendências apontadas, o que motivou a propositura da demanda para garantir a adequação das unidades escolares.

Em primeira instância o MM
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e ratificou a liminar anteriormente deferida quanto aos itens 1 e 3 (regularização do Alvará de Funcionamento e Habite-se), revogando a exigência quanto ao Alvará Sanitário, condenando o Estado a adotar as providências necessárias para a regularização das escolas listadas, inclusive com a execução de projetos de combate a incêndio e pânico.

Em suas razões recursais (ID 14353125) o Estado pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que o princípio da separação dos poderes impõe a necessária observância das competências constitucionais do Legislativo, Executivo e Judiciário, vedando a interferência do Judiciário na elaboração de políticas públicas;
(ii)
que a sentença recorrida apresenta clara afronta ao poder discricionário da administração estadual;
(iii)
que o Estado vem adotando medidas necessárias para solucionar o problema, apresentando cronogramas e alegando inexistência de inércia administrativa;
(iv)
que não há risco iminente à comunidade escolar, conforme classificação de risco baixo pelo Corpo de Bombeiros;
(v)
que a atuação da Administração Pública encontra limites na própria capacidade financeira do ente público (princípio da reserva do possível); e
(vi)
que a manutenção das astreintes e prazos fixados revela-se desproporcional.

Pois bem. Prefacialmente, é importante destacar que a Ação Civil Pública, enquanto ação jurídica prevista na legislação brasileira destinada à proteção de direitos difusos e coletivos, trata-se de importante instrumento destinado “
a buscar a implementação de políticas públicas com relevante repercussão social”
(STJ, REsp 1294451/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016).

Além disso, a jurisprudência reconhece a possibilidade de controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário “
em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004886, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

No mesmo sentido, destaco:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE – INSPEÇÃO REALIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SERVIÇOS NÃO INTERROMPIDOS – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA ORDEM EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA – RECURSOS DESPROVIDOS – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Em que pese tenham sido adotadas algumas medidas visando a adequação da Unidade de Saúde de Jesus de Nazareth, verifica-se, ao contrário do que sustenta o ente municipal, que tais medidas não se mostraram adequadas para atender, por completo, as exigências e os parâmetros estabelecidos pela vigilância sanitária, não tendo o município se desincumbido do ônus de promover o adequado acesso da população local à unidade de saúde referida. Os documentos referentes às instalações físicas do prédio apontam a necessidade de realização de reformas emergenciais, visando a segurança dos servidores e pacientes, com destaque para o fato de que tais adequações já haviam sido apontadas desde o ano de 2009 sem que tenha havido efetiva melhoria e adequação da dita unidade de saúde.
2. O princípio da separação dos poderes não possui natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. Assim, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0027533-38.2015.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL PELO ENTE MUNICIPAL. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO ORÇAMENTÁRIO. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.
1) O Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública que adote as providências necessárias para a asseguração dos direitos fundamentais dos cidadãos, circunstância que não afronta o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF e do STJ. 2) “Não há violação ao princípio constitucional da tripartição dos poderes, nem ao princípio da reserva do possível, quando o comando jurisdicional determina ações que objetivam assegurar a consecução de direito constitucional à integridade física e patrimonial das pessoas, ante a omissão do poder público”. (TJES. 0001813-24.2019.8.08.0026. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso. 04/Sep/2023)
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0001975-49.2016.8.08.0050, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 02/10/2023)

No presente caso, conforme se infere a partir da leitura dos autos, a ausência de Alvará de Funcionamento e Habite-se, bem como a falta de adequação às normas de segurança do Corpo de Bombeiros em diversas escolas da Superintendência Regional de São Mateus, vem inviabilizando a garantia de um ambiente escolar seguro e adequado, colocando em risco a integridade física de alunos e servidores.

De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser promovida visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Ademais, é dever do Estado garantir a segurança e a integridade daqueles que frequentam os estabelecimentos públicos de ensino.

Trata-se, portanto, de situação de omissão estatal na efetivação de direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial, a ensejar a interferência do Poder Judiciário.

No mesmo sentido é o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17075049):

“No caso em tela, houve a necessidade de garantir, além do direito à educação, estruturação dos espaços físicos destinados as escolas - objeto da presente ação -, a segurança e a integridade física dos alunos, professores e funcionários, com os respectivos Alvarás de Funcionamento, Sanitário e Habite-se.

Ressalte-se que, embora o ente estatal apelante alegue estar adotando medidas administrativas, a fim de regularizar as Unidades Escolares Estaduais da SRE/ES de São Mateus, apenas limita-se a apresentar manifestação técnica da Secretaria de Estado da Educação (SEDU), aduzindo que: “i) há escolas que finalizaram o processo de regularização; ii) há cronograma para finalização da regularização dos imóveis pendentes”, bem como alega que não há risco iminente à comunidade educacional, havendo vistorias aos equipamentos públicos in loco por equipe técnica.

[...]

Tem-se, assim, ao contrário do alegado pelo apelante de ausência de risco e ausência de inércia, que restou verificada a omissão do Estado do Espírito Santo em efetivar políticas públicas, não cabendo a alegação de que há escolas com o processo de regularização encerrado e que existe cronograma para finalização dos imóveis pendentes.”

No que tange à alegação de violação ao princípio da reserva do possível, o mesmo não pode ser invocado pelo Poder Executivo como forma de se escusar da omissão da prestação de serviços que visem assegurar direitos fundamentais. Nestes termos, “
A teoria da reserva do possível, na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, não pode resguardar postura da Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, notadamente o direito à vida que está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE)
” (
TJES, Apelação Cível nº 5004915-32.2021.8.08.0047, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/12/2023).

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.